Tribunal: TJES
Processo: 0000330-93.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000330-93.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: RITA DE CASSIA CARVALHO CRAVINHO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Preliminar de nulidade da Sentença:
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial. Preliminar rejeitada.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

III.
Na hipótese dos autos, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover, à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida.

IV.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau,
no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade do crédito, no prazo e na forma da Lei, porquanto a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer dos do Recurso de Apelação Voluntária para rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença e, no mérito, conferir-lhe provimento, no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, consignando, porém, que a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar: Nulidade da Sentença

Preliminarmente,
o Recorrente argui a nulidade da Sentença por ausência de expressa apreciação e enfrentamento da tese defensiva consignada na Contestação oferecida.

Destarte, Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial.

Nesse sentido, vejamos,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença.

É como voto.

MÉRITO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 48/49), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL
ajuizada por
RITA DE CASSIA CARVALHO CRAVINHO
, cujo
decisum
houve por bem acolher os pedidos exordiais para:
“
a)
determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008;
b)
condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item “a” supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º11.960/09, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos, na data da distribuição, estabelecido pelo art. 2.º,caput, da Lei n.º 12.153/2009;
c)
CONDENO

o
requerido, ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15 % (quinze por cento) do valor da causa.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que não restaram cotejados pelo Magistrado de Primeiro Grau, os argumentos constantes da tese defensiva no sentido de que o pedido exordial encontra óbice nas normas de responsabilidade fiscal estabelecidas pela Lei Complementar n. 101/2001, que fixam os limites de despesas total com pessoal, destacando ainda que o artigo 4º, da Lei n. 11.738/2008, há determinação para que “
a União complemente as verbas dos entes federativos que não tenham condições de arcar com os custos do pagamento do piso nacional dos professores, mediante a comprovação da insuficiência de recursos
.”

Subsidiariamente, pugna pela aplicação de índices de atualização do valor da condenação de acordo com o estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.357.

A propósito, o Juízo de Primeiro Grau ao acolher o pedido exordial fixou as seguintes premissas de seu convencimento,
in litteris:

“Da análise dos autos, constato que a controvérsia emanada destes autos se cinge à desrespeito pelo requerido ao piso nacional para os profissionais da educação escolar pública, haja visto o comando pela Lei nº 11.738/2008, determinar que o valor a partir do ano de 2009 deverá ser atualizado anualmente, matéria que à luz da prova documental coligida dispensa outras provas e autoriza o julgamento antecipado de mérito nos termos do art.335, inciso I do Código de Processo Civil.

A propósito do dispositivo em questão anota DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

“
Quando a matéria for exclusivamente de direito, não há objeto a ser tratado na instrução probatória, dado que essa fase se destina à prova dos fatos. A inexistência da narração fática em situação que basta ao juiz interpretar as normas jurídicas objeto da ação, faz com que seja absolutamente desnecessária a instrução probatória, visto que não haverá o que provar”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1
a
Edição, Editora JusPodivm, pág.616).

Com efeito, certo é que, de ordinário, a Lei n.º 11.738/2008, que regulamentou o art. 60, III, “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, não podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixar valor inferior.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, em especial quanto à fixação do piso salarial com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global.

Nesses termos é a ementa do mencionado julgamento:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃODE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃOBÁSICA.CONCEITO DEPISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO.JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARADEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE E, 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º,§§1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.783/2008.CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária os docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (
STF-
Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, d.j. 24/04/2011)

O art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 11.378/08, determina que o vencimento inicial (salário-base) das carreiras de magistério público da educação básica para aqueles que laborem 40 horas semanais não pode ser inferior ao piso nacional:

“
§ 1.º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”

Caso o professor labore por menos horas semanais, poderá ser atribuído vencimento inicial (salário-base) abaixo do piso nacional, desde que respeitada a estrita proporcionalidade, conforme previsão legal do art. 2.º, § 3.º, da Lei n.º 11.738/2008, que assim dispõe:

“
§ 3.º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.”

No caso concreto, verifica-se que a autora é servidora pública ativa com direito a paridade e integralidade de vencimentos, exercendo o cargo de Professor de Educação sobre regime Estatutário junto ao requerido com jornada de 25 horas semanais, razão pela qual deve receber proporcionalmente.

Além disso, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças entre o valor efetivamente pago pela ré a título de salário-base e aquele fixado no piso nacional (Lei n.º11.738/2008), levando em consideração, ainda, os reflexos das diferenças salariais no pagamento das demais vantagens,
respeitada a prescrição quinquenal nos termos da súmula nº 85 STJ.

O valor total devido deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, por meio de exame técnico a ser realizado por um dos técnicos de confiança deste Juízo,
em caso de divergência de valores entre as partes.

Ademais, é importante não perder de vista o quanto decidido na já mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 4.167, ficando consignado que o piso equivale ao vencimento do servidor público (salário-base ou padrão), e não a sua remuneração global.

Ficam prequestionados os dispositivos legais mencionados, cuja aplicação não altera o resultado do julgado.”

Cinge-se a controvérsia a aferir se a aplicação do piso salarial do magistério, instituído pela Lei Federal n. 11.738/2008, tem aplicação automática em relação aos demais Entes Federativos.

Na espécie, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
por meio da
sistemática dos Recursos Repetitivos
já firmou
tese vinculante, no sentido de que o piso nacional do magistério não deve ser aplicado de forma automática, dependendo de legislação local autorizativa de sua implementação
.

A propósito, vejamos,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA.
TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL
. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
[...]

[...]

8.
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
."

9.
Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local
.

J
ulgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015)
.

(
STJ
- REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.)

Nesse sentido:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MUNICÍPIO DE ALEGRE. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
A Lei n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo julgamento da ADI n.º 4.167/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.426.210/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 911), definiu que não há determinação de incidência automática de percentual do piso salarial nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estiverem elencadas nas legislações locais. 3. Não estando previsto na Lei Municipal de Alegre n.º 3.049/2009, o reajuste salarial na carreira pretendido pelo sindicato recorrente, e, ainda, considerando que os vencimentos básicos da classe inicial dos servidores substituídos superam o valor do piso salarial nacional, não há como reconhecer o direito de terem seus vencimentos majorado
s.
4. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula Vinculante n.º 37, do STF). 5. Recurso desprovido
. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 002180017978, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÃO CÍVEL MAGISTÉRIO PÚBLICO -
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO REAJUSTE ANUAL - APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais . 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº. 37, o Excelso Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 008140026330, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023)

Por conseguinte, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa, no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover, à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Voluntária para rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença e, no mérito, conferir-lhe provimento, no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade do crédito, no prazo e na forma da Lei, porquanto a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)